Tribunal: TJMT
Processo: 1030876-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030876-60.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEIR FERREIRA LIMAS - CPF: 038.081.721-77 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DOCUMENTO APRESENTADO PELO CREDOR. EXPRESSA IMPUGNA
ÇÃO
DO
DEVEDOR
.
NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA INDISPENSÁVEL.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA
DE OFÍCIO
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetent
e para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo
como
base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.

2. Q
uando o objeto da prova for documento e
a parte

impugna
r especificamente a assinatura
nele aposta
,
torna-se indispensável a produção de prova pericial (grafotécnica), afastando-se a competência dos Juizados Especiais.

3
.
Sentença reformada, para extinguir o processo sem resolução de mérito
.

4
.
Recurso

prejudicado
.

5
.
Sem

custas
e
honorários

ad
vocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1030876-60.2022.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
VALDEIR FERREIRA LIMAS

Recorrido
:
ENERGISA S/A

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

VALDEIR FERREIRA LIMAS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID 176092034/PJe2.
Concluiu
que
o

lastro

probatório

demonstra
que as
partes

mantiveram

negócios

jurídicos
entre 20
17 e 2018 e
j
ulgou

i
mprocedente
s

os

pedidos
da
inicial

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176092035/PJe2.
Alegou
que: a)a
assinatura
no
documento

carreado
pela
recorrida

não é sua
,
ficando

assim

cr
istalina
a
tentativa

de
forjar

provas

inexistentes
; b)o
suposto

termo
de
confissão
de
dívida

sequer

corresponde

ao

débito

negativado
; c) a
recorrida
,
trouxe

em

sua

peça

contestatória

apenas

telas

sistêmicas
, de um
suposto

cadastro
, prints de
supo
stas

faturas
e
supostos

relatórios
de
pagamentos
; d)
nega

ser
titular da UC6/102892-7e
como

prova

juntou

documentos
que
demonstram
que
reside no
endereço

indicado

na
UC n.o 6/1245331-2
,
sob
titularidade
de
em

nome
de
sua
ESPOSA “
Juceley

Anto
nia
de Souza”; e) o
prazo

inicial
para
incidência
dos
juros
de mora
é
data do
evento

danoso
; f)

inexiste

restrição
anterior.
Requereu

seja

conhecido
e
provido
o
recurso
,
para
declarar

inexistente
o
débito
e
condenar

a parte recorrida em indenização por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID176092038/PJe2.
Informou
que: a)
não

existe

fundamento

algum
para se
reformar
a
sentença
; b)
cumpriu
com
seu

ônus
processual de
demonstrar

a

origem
do
débito

combatido
pela
recorrente
; c)
não

houve
a
prática
de
ato

ilícito
.
Requereu
que
o

recurso

seja

improvido
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito materi al discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO E
SPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é

fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Destaca
-se
ainda
que
em

caso
de
expressa

impugnação

pelo

consumidor
das
assinaturas

postas

nos

documentos

juntados

em

contestação
e
em

contrarrazões
, (
termo
de
confissão
de
dívida
) é
necessária
a
produção
de
prova

técni
ca
e o
ônus

pertence

ao

prestador
dos
serviços
.

Nes
s
e

sentido
é o
entendimento

firmado

em

Recurso

Repetitivo

pelo
STJ:

RECURSO ESPECIAL.

PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DOCUMENTO PARTICULAR.
IMPUG
NAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA.
ÔNUS DA PROVA.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para
os
fins do art. 1.036
do
CPC/2015,
a
tese

firmada
é a
seguinte
: "Na
hipótese

em
que
o

consumidor
/
autor

impugnar

a

autenticid
ade
da
assinatura

constante

em

contrato

bancário

juntado

ao

processo
pela
instituição

financeira
,
caberá

a

esta
o
ônus
de
provar
a
sua

autenticidade
(CPC,
arts
.
6o, 368 e 429, II)."
(...)(
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1061.

STJ
REsp
n. 1.846.649/MA, relator
Mi
nistro
Marco
Aurélio

Bellizze
,
Segunda

Seção
,
julgado

em
24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021.).

Em

análise
dos autos,
diante
da
expressa

impugnação
da parte
reclamante
,
quanto
à
assinatura

posta
no
documento

juntado

nos
ID 176092025,
será

necessária

prov
a

pericial

grafotécnica
para
elucidar a questão, razão pela qual
este

juízo é incompetente p ara processar e julgar a demanda
.

Tratando-se de matéria de ordem pública, a incompetência, no caso, pode ser reconhecida de ofício:

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA SE AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA GRAVAÇÃO – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

(N.U 1014802-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APRESENTAÇÃO PELO RECLAMADO DE FICHA CADASTRAL E COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS, CONTENDO ASSINATURA EM NOME RECLAMANTE – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA EM TEMPO OPORTUNO –NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA –INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSOS PREJUDICADOS.

(N.U 1022551-94.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/07/2023,
Publicado
no DJE 10/07/2023)

Posto isso, reconheço de ofício a incompetência dos Juizados Especiais e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Tópicos

prejudicados
.

Com o
reconhecimento
da
incompetência
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
questões

discutidas
no
mérito
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

reconheço
de
ofíc
io

a
incompetência

dos Juizados Especiais
e
julgo

extinto
o
processo
,

sem

resolução
do
mérito
,
nos termos do art. 51, II, da Lei n. 9.099/
95 c
/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

Recurso prejudicado.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95
,
deixo

de
condenar
a parte
recorrente

e
m

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023